Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-11.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000104-11.2021.8.11.9005 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: RICARDO ANTÔNIO BERGMANN;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ricardo Antônio Bergmann contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”.
Assevera que “à época do fato gerador não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo, restou-se de forma incontroversa que houve cerceamento da sua defesa, eivando de nulidade a execução fiscal originária de processo administrativo do qual não participou, razão pela qual deve ser extinto o processo de execução”.
Afiança que operou a prescrição executiva, pois “os créditos tributários possuem data de vencimento em: 23/01/2012” e, “a data do despacho que ordenou a citação se deu em 09/01/2018, e, portanto, após 5 (cinco) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário”.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade da citação editalícia e/ou reconhecer a prescrição”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A citação por edital do executado, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80[2], observou a necessidade de se esgotar todas as tentativas de citação pessoal do devedor, pois, citado por edital somente após a citação por correspondência e oficial de justiça, ou seja, de acordo com o art. 8o, I e III, da LEF, c/c o art. 256, II, do CPC.
De outra banda, a citação ficta obedeceu ao disposto na Súmula 414 do STJ.
[...]
Logo, a regularidade de citação do devedor é manifesta.
[...]
A tese de configuração da prescrição do crédito tributário constituído em 2012, sustentada pelo excipiente, melhor sorte não lhe ampara.
A CDA que acompanha a inicial registra que o referido débito fiscal é oriundo do não recolhimento de ISS.
Por se tratar de imposto cujo lançamento é por homologação, na forma do art. 150, caput, do CTN, o prazo para a sua constituição definitiva pela Administração Pública é de 05 (cinco) anos, contados ‘a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado’, conforma a clara redação do art. 173, inciso I, do CTN.
[...]
Assim sendo, o fisco estadual tinha até o dia 01/01/2018 para constituir definitivamente o crédito tributário do ISS não recolhido pelo executado, já que o vencimento ocorrera no ano de 2012, portanto, o primeiro dia do exercício seguinte, equivaleu ao dia 01/01/2013.
Assim, não houve decadência na constituição definitiva do crédito tributário.
Ademais, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada em 18/12/2017, tampouco houve o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, estabelecido no art. 174, caput, do CTN.
[...]
Como se observa, uma vez que a execução foi distribuída a menos de 05 (cinco) anos da Constituição Definitiva do Crédito Tributário e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 9 de janeiro de 2018 (ref. 32145712), afasta-se qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição do ajuizamento da presente ação de cobrança pelo exequente.
Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade. [...]. (Id. 77567480, fls. 6/7).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator